Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-72.2026.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000353-72.2026.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), HEVERTON CLEBER MALVAS - CPF: 184.551.768-73 (APELADO), ORIVALDO ORIEL MENDES NOVELLI - CPF: 029.176.138-07 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MALVAS - CPF: 202.638.598-00 (APELADO), IVAN HERBERT MALVAS - CPF: 202.638.598-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ADC 49/RN. TEMA 1367/STF. COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, anulou o débito objeto do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – REFIS Extraordinário III n. 11365674, declarou inexigível o ICMS sobre transferências interestaduais de bovinos entre propriedades dos mesmos titulares e determinou a restituição das parcelas pagas, com atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) saber se incide ICMS sobre operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de propriedade; (ii) verificar se a modulação de efeitos da ADC 49/RN autoriza a cobrança do imposto sobre fatos geradores anteriores a 2024, quando não houve pagamento do tributo; (iii) definir se a adesão a parcelamento fiscal impede a discussão judicial da validade jurídica da obrigação tributária; e (iv) examinar se é devida a restituição das parcelas pagas no parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADC 49/RN, reconheceu a não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

4. A modulação de efeitos fixada na ADC 49/RN não autoriza a cobrança retroativa de ICMS relativo a fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve pagamento do tributo, conforme tese vinculante firmada no Tema 1367/STF.

5. No caso, a cobrança promovida pela SEFAZ/MT em 2025 recaiu sobre operações realizadas entre 2021 e 2023, sem recolhimento anterior do ICMS, o que torna inexigível o débito fiscal à luz da orientação vinculante do STF.

6. A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 375. A controvérsia não envolve revisão de fatos confessados, mas a validade jurídica da própria exigência tributária.

7. Reconhecida a inexistência de obrigação tributária válida, a nulidade do parcelamento e do termo de confissão é consequência lógica, assim como a restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do CTN, art. 165, I.

8. A atualização dos valores pela taxa SELIC observa o regime aplicável às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, conforme a EC n. 113/2021 e o Tema 145/STJ.

9. A omissão, nas razões recursais, de precedente vinculante diretamente aplicável ao caso revela conduta processual censurável, mas não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé sem prova segura de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

2. A modulação de efeitos da ADC 49/RN não autoriza a cobrança do imposto quanto a fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não houve pagamento.

3. A confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 102, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 927, III e V; CTN, arts. 142 e 165, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49/RN-ED, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; STF, RE 1.490.708 RG-ED, Tema 1367, redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.8.2025; STJ, REsp 1.133.027/SP, Tema 375, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2010; STJ, Tema 145; TJ/MT, AC 1045086-23.2025.8.11.0049, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2026; TJ/MT, AC 1002432-39.2023.8.11.0049, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJ/MT, AC 1034436-56.2023.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Heverton Cleber Malvas
e
Ivan Herbert Malvas
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o débito fiscal objeto do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – REFIS Extraordinário III n. 11365674, declarar a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência interestadual de bovinos, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, determinando à restituição das parcelas já pagas no referido parcelamento, acrescido de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, a partir do pagamento indevido. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o ato fiscal impugnado seria legal e regular, por decorrer de atividade administrativa vinculada e encontrar respaldo na Lei Complementar n. 87/1996, na Lei Estadual n. 7.098/1998 e nas demais normas tributárias pertinentes.

Afirma que, no período de outubro de 2021 a maio de 2023, os contribuintes emitiram notas fiscais interestaduais de bovinos no montante de R$ 1.224.500,00, todas com CFOP 6151, relativo à transferência de produção do estabelecimento, sem destaque ou recolhimento de ICMS, razão pela qual teriam sido intimados pela SEFAZ/MT, por meio da Notificação SNE 122304/1825/68/2025, para regularizar as operações realizadas sem recolhimento do imposto.

Alega que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido na ADC n. 49 a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados distintos, modulou os efeitos da decisão, em embargos de declaração, para que produzisse eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Sustenta que, como os apelados não teriam protocolado processo administrativo ou judicial até 28 de abril de 2021, seria aplicável a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o ICMS permaneceria exigível em relação às operações realizadas até 31 de dezembro de 2023.

Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo aos autores demonstrar de forma inequívoca a nulidade do procedimento fazendário, o que, segundo afirma, não teria ocorrido. Invoca o art. 142 do Código Tributário Nacional para sustentar que a constituição do crédito tributário é atividade administrativa vinculada e obrigatória.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária. Alegam, ainda, que a modulação de efeitos da ADC n. 49 não autorizaria a cobrança retroativa do imposto sobre fatos anteriores a 2024 quando não tenha havido pagamento do tributo, conforme entendimento que atribuem ao Tema n. 1.367 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito, com pedido de tutela de evidência ou urgência, ajuizada por
Heverton Cleber Malvas
e
Ivan Herbert Malvas
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à anulação do débito fiscal objeto do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – REFIS Extraordinário III n. 11365674, à declaração de inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos de mesma titularidade e à restituição dos valores pagos no parcelamento.

Na petição inicial, os apelados sustentaram que são proprietários rurais e que realizaram, nos anos de 2021, 2022 e 2023, transferências interestaduais de bovinos entre suas próprias propriedades, situadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, sem transferência de titularidade ou prática de ato de mercancia. Alegaram que foram notificados pela SEFAZ/MT, em junho de 2025, para recolher ICMS sobre tais operações e que, diante da iminência de restrições fiscais e administrativas, firmaram Termo de Confissão de Débito e Pedido de Parcelamento no valor de R$ 222.470,05, tendo adimplido parcelas que totalizaram R$ 26.690,58.

Sobreveio sentença de procedência, que anulou o débito fiscal objeto do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – REFIS Extraordinário III n. 11365674, declarou a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência interestadual de bovinos, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição das parcelas já pagas pelos autores no referido parcelamento, no montante de R$ 26.690,58, acrescido de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, a partir do pagamento indevido.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a cobrança fiscal é legal, pois as operações ocorreram antes de 2024 e não estariam abrangidas pelos efeitos prospectivos da ADC n. 49. Alega que os apelantes não possuíam processo administrativo ou judicial pendente até 28 de abril de 2021, marco temporal indicado na modulação de efeitos, razão pela qual o ICMS seria exigível até 31 de dezembro de 2023. Defende, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a regularidade da notificação fiscal e a obrigatoriedade da atividade de lançamento tributário.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

O ponto central do recurso reside na interpretação da modulação de efeitos estabelecida nos Embargos de Declaração na ADC 49/RN (19/04/2023), pela qual o STF determinou que a declaração de inconstitucionalidade produziria eficácia
“pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”
.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que essa modulação autorizaria a cobrança do ICMS para os períodos anteriores a 2024, desde que o contribuinte não tenha protocolado processo antes de 28/04/2021. Essa interpretação, contudo, é manifestamente equivocada e foi expressamente refutada pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 1.490.708 (Tema 1367 da Repercussão Geral), em 25 de agosto de 2025, o Plenário do STF, por maioria, acolheu os embargos com efeitos infringentes e fixou a seguinte tese vinculante:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

O Ministro Dias Toffoli, Redator do acórdão, foi preciso ao esclarecer o propósito da modulação:

“Em nenhum momento, como se nota, o Tribunal, na modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. Atente-se que permitir essa cobrança contraria a intenção de se preservarem as operações praticadas e as estruturas negociais concebidas pelos contribuintes. Afinal, com isso, os contribuintes seriam pegos de surpresa, com uma cobrança de tributo que era inimaginável.”

A modulação teve por finalidade exclusiva preservar as situações jurídicas já consolidadas pelo efetivo pagamento voluntário do tributo, evitando a repetição em massa de indébitos que comprometeria o equilíbrio fiscal dos Estados. Não conferiu, em nenhuma hipótese, autorização para que o Fisco iniciasse novas cobranças retroativas com base em norma declarada inconstitucional.

Essa tese vinculante, fixada em sede de repercussão geral, é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, é incontroverso que os apelados nunca recolheram o ICMS sobre as operações de transferência realizadas entre 2021 e 2023. A cobrança promovida pela SEFAZ/MT em 2025, referente a fatos geradores anteriores a 2024 sobre os quais o tributo não foi pago, é, portanto, diretamente incompatível com a tese vinculante do Tema 1367/STF.

Nesse sentido: TJMT 1045086-23.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 29/04/2026; TJMT 1002432-39.2023.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 03/02/2026; TJMT 1034436-56.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgamento em 18/02/2026;

Outrossim, não se ignora que o Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, sequer menciona o Tema 1367/STF, precedente vinculante publicado em 25/08/2025, portanto anterior à interposição do recurso (22/05/2026). Essa omissão é juridicamente relevante e será apreciada no tópico pertinente.

Do mesmo modo, não prospera a alegação que a adesão ao REFIS Extraordinário III n. 11365674 implicaria confissão irretratável e irrevogável da dívida, obstando a discussão judicial do débito.

O argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou no Tema 375 (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/10/2010) o seguinte entendimento:

“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.”

A questão debatida nos presentes autos é exclusivamente jurídica: a inexistência do fato gerador do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Não se discutem os aspectos fáticos da dívida, uma vez que os fatos são incontroversos e reconhecidos por ambas as partes. A controvérsia limita-se à validade jurídica da exigência tributária, matéria que, por sua natureza, não pode ser afastada por simples acordo de vontades entre o Fisco e o contribuinte, pois os elementos da relação jurídica tributária encontram fundamento de validade na Constituição Federal e nas leis complementares.

Ademais, a confissão firmada pelos apelados apresenta vício de consentimento de natureza qualificada, pois o e-mail encaminhado pela SEFAZ/MT, em 06/05/2025, ao contador dos apelados ameaçava expressamente, em caso de não regularização, a caracterização de contumácia fiscal, a imposição de regime cautelar fiscal, a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e CT-e, o envio dos débitos à dívida ativa, bem como o protesto em cartório e a execução judicial, sendo certo que a suspensão da emissão de notas fiscais, em particular, inviabilizaria por completo a continuidade das atividades pecuárias dos apelados, que dependem da emissão de documentos fiscais para o transporte e a comercialização do gado.

Por fim, como o tributo é constitucionalmente inexistente, por ausência de fato gerador, a confissão carece de causa jurídica válida. Não há dívida a ser confessada. A obrigação tributária nunca existiu. A confissão de uma obrigação inexistente é nula de pleno direito, por ausência de objeto lícito, independentemente da forma pela qual foi firmada.

Reconhecidas a inexigibilidade do tributo e a nulidade do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento n. 11365674, a restituição dos valores indevidamente pagos pelos apelados é consequência jurídica necessária e inafastável, nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, que assegura ao sujeito passivo o direito à restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de prévio protesto.

Os apelados comprovaram documentalmente o pagamento de sete parcelas do parcelamento, no período de junho de 2025 a fevereiro de 2026, totalizando R$ 26.690,58 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), conforme comprovantes bancários juntados aos autos.

Quanto ao índice de atualização, a sentença recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC, o que está em plena conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com o Tema 145/STJ, que estabelece a SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Mantém-se, portanto, a condenação do Estado à restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir de cada pagamento indevido.

Os apelados requerem a condenação do Estado por litigância de má-fé, alegando que o recurso de apelação distorce deliberadamente a tese vinculante do Tema 1367/STF.

A questão merece análise cuidadosa.

É fato que o Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação datadas de 22/05/2026, omite completamente a tese vinculante fixada no Tema 1367/STF (RE 1.490.708 RG-ED, julgado em 25/08/2025), precedente publicado meses antes da interposição do recurso e diretamente aplicável ao caso. Essa omissão, combinada com a sustentação de tese que foi expressamente refutada pelo STF, é tecnicamente censurável e revela, no mínimo, desconformidade com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Contudo, a aplicação da sanção por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, isto é, a intenção deliberada de induzir o Juízo a erro ou de obter vantagem ilícita mediante conduta processual desleal. Embora a omissão do Tema 1367 nas razões recursais seja juridicamente relevante e merecedora de censura, não se pode afastar, com a certeza necessária para a imposição de sanção, a hipótese de que o Estado tenha agido por convicção jurídica equivocada, ainda que tecnicamente insustentável.

Por essa razão, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, sem prejuízo do registro formal da censura à conduta processual do apelante, que, ao ignorar precedente vinculante do STF diretamente aplicável ao caso, contribuiu para o prolongamento desnecessário do litígio e para o aumento dos custos processuais suportados pelos apelados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do previsto econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026